Tribunal: CARF
Processo: 10932.720148/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720148/2014-19
ACÓRDÃO
2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVPACK TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MULTA AGRAVADA. DEVER DE COLABORAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO FISCAL.
No caso de lançamento de ofício, o percentual básico da multa de 75% será
aumentado de metade quando o sujeito passivo deixar de atender à
intimação da fiscalização tributária, no prazo marcado, nas hipóteses
previstas em lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-3.769, de
22/10/2020, prolatado pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(DRJ06), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 301/306):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
As contribuições patronais são devidas pela empresa que excluída do SIMPLES
NACIONAL e incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestaram serviço.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PROVA. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Constatação e Verificação Fiscal que a autoridade tributária
lavrou 3 (três) Autos de Infração (AI), relativamente ao período de 01/2010 a 12/2011, inclusive
décimo terceiro, que compreendem (fls. 112/116 e 219/250):
(i) contribuição previdenciária patronal da empresa e para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados (DEBCAD no 51.066.654-0);
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
3
(ii) contribuição previdenciária da empresa, incidente sobre valores pagos
ou creditados a título de pró-labore aos sócios (DEBCAD no 51.066.654-0);
(iii) contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (DEBCAD no
51.066.655-8); e
(iv) multa decorrente da falta do envio da Escrituração Contábil Digital
(ECD), através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), relativa aos
anos-calendário de 2010 e 2011 (DEBCAD no 51.066.653-1).
A empresa declarou, em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Contudo, após consulta ao banco de dados da RFB, a fiscalização verificou que a empresa jamais
foi optante pelo regime único de arrecadação.
Para efeito do lançamento fiscal, a autoridade tributária extraiu as bases de cálculo
das GFIP apresentadas pelo contribuinte, detalhadas nos Anexos I a V do relatório fiscal (fls.
117/216).
Por falta de atendimento às intimações, a multa de ofício foi agravada em 50%,
totalizando o percentual de 112,5%, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 05/01/2015, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 05/02/2015 (fls. 252/253 e 256/273).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário:
(i) o contribuinte cumpriu as suas obrigações tributárias frente a Fazenda
Pública Federal;
(ii) a obrigação acessória de prestar as informações em GFIP foi atendida
pela empresa autuada, não havendo necessidade de formalizar lançamento de
ofício; e
(iii) o valor da multa aplicada é excessivo e fora de propósito, possuindo
características de confisco, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição da
República de 1988.
Intimada da decisão de piso em 08/12/2020, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 17/12/2020 (fls. 345/347 e 348/349).
Após breve relato dos fatos, a recorrente aduz argumentos de defesa para cancelar
o lançamento fiscal, resumidos a seguir (fls.350/390):
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
4
(i) é imperioso reconhecer a limitação legal para a base de cálculo das
contribuições devidas a terceiras entidades em patamar não superior a 20 (vinte)
salários-mínimos;
(ii) na base de cálculo do lançamento a fiscalização incluiu a “cota do
empregado” e o imposto de renda retido na fonte sobre as remunerações pagas
aos trabalhadores, porém tais valores não se referem a pagamentos pelo
trabalho prestado por parte dos segurados;
(iii) é indevido o agravamento da multa de ofício, que foi alçada ao
percentual de 112,50%, considerando que o contribuinte em nenhum momento
agiu com a intenção de sonegar ou embaraçar a fiscalização;
(iv) o percentual da multa é excessivo, de sorte que não guarda
consonância com os princípios constitucionais tributários; e
(v) a incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (taxa Selic), sobre a multa de ofício
carece de amparo legal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
(i) Multa Agravada
Em razão da falta de atendimento às intimações, a fiscalização agravou a multa de
ofício de metade, passando o seu percentual de 75% para 112,5%, com fundamento no art. 44, §
2o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
5
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(...)
Ao contrário do afirmado no recurso voluntário, não foi aplicada multa qualificada
no percentual de 150% do valor da contribuição previdenciária, com base no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, tampouco a penalidade agravada retira seu fundamento em dolo, sonegação,
fraude ou conluio.
A seguir, copio o que disse a autoridade lançadora com relação às intimações para o
contribuinte disponibilizar documentos e arquivos, além de prestar esclarecimentos necessários
no curso do procedimento fiscal (fls. 112/116):
(...)
Apesar de regularmente intimada, através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal de 27/02/2014, com ciência através de AR em 07/03/2014, a empresa não
atendeu à intimação, sendo reintimada em 15/04/2014 através do Termo de
Reintimação Fiscal n° 01. Em 16/05/2014 a empresa solicitou o prazo de 30
(trinta) dias para apresentar a documentação requerida. Embora regularmente
intimada e reintimada em 03/06/2014 e 22/07/2014, através dos Termos de
Reintimação n° 02 e 03, a empresa não apresentou a documentação requerida.
(...)
5 — Pelo não atendimento às intimações foi aplicada a multa prevista no Art. 44,
parágrafo 2° da Lei 9.430/96.
(...)
Extrai-se do Termo de Início do Procedimento Fiscal, datado de 27/02/2014, que a
fiscalização solicitou, entre outros, a apresentação de arquivos digitais da contabilidade, da folha
de pagamento e do relacionamento entre as contas da escrituração contábil, segundo padrões
definidos pela administração tributária, conforme abaixo (fls. 04/06).
(...)
Prazo: 20 dias
Período de apuração: 01/2010 a 12/2011
1- Contrato social e alterações
2- Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
6
3- Apresentar arquivos digitais da contabilidade, da folha de pagamento e do
relacionamento entre as contas da contabilidade e os tributos federais, referentes
aos anos-calendário de 2010 e 2011 conforme orientações abaixo:
3.1 - Para entrega das informações contábeis:
- As informações contábeis a serem fornecidas devem ser entregues no leiaute
previsto no Ato Declaratório Cofis n° 15 de 23/10/2001, alterado pelo Ato
Declaratório Cofis n°25 de 07/06/2010, de acordo com o item 4.1.
(...)
3.2. - Para entrega das informações referente às folhas de pagamento:
- Deverá ser utilizado o leiaute definido no Manual Normativo de Arquivos
Digitais, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12/2006.
(...)
Fica o contribuinte cientificado que o não atendimento, no prazo marcado, para
prestar as informações aqui solicitadas, sujeita-o, no caso de lançamento de
ofício, ao agravamento em 50% das multas a que se refere o inciso II do § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
(...)
A fiscalização reintimou a empresa, em três oportunidades, com dilação de prazos.
Sem sucesso, não houve atendimento.
A propósito, consta advertência expressa ao contribuinte que o não atendimento
para prestar as informações solicitadas induziria o lançamento de ofício com agravamento da
multa de ofício em 50%.
Logo, a conduta da recorrente amolda-se perfeitamente à hipótese material do art.
44, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
Ao mesmo tempo, o apelo recursal é desprovido de justificativa para o
descumprimento do dever de cooperação com a fiscalização tributária. Aparentemente, trata-se
de típica conduta de desprezo às requisições fiscais expedidas no interesse da verificação do
cumprimento das obrigações tributárias.
Além da obrigação de pagar tributos, a efetiva colaboração entre administração
tributária e sujeito passivo é exigida com vistas à preservação do interesse público, sem prejuízo
do respeito ao ordenamento jurídico.
Segundo o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN), a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independente da intenção do agente, salvo quando a lei dispõe
de forma diversa:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
7
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A lei determina que a penalidade básica de 75% deve incidir de maneira
proporcional sobre o tributo não declarado/recolhido espontaneamente. Relativamente a esse
percentual, haverá aumento de metade, resultando em 112,5%, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação fiscal.
Nas regras de aplicação da multa de ofício, o percentual básico é fixo e definido
objetivamente pela lei. O legislador não deu liberdade a ponderações sobre graduação da
penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no
caso concreto.
Outrossim, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a análise
de questões sobre o caráter ilegal e/ou confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, assim redigido:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por último, cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar ao
Recurso Extraordinário (RE) no 736.090/SC, na sistemática da repercussão geral, paradigma do
Tema 863/STF, fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Como se observa, a limitação a 100% é inaplicável ao presente caso, por não se
tratar de multa tributária em razão de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996).
Pelas mesmas razões o agravamento da multa de ofício não é alterado pela
superveniência da legislação mais benéfica com base no art. 44, § 1o, inciso VI, incluído pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
8
Em resumo, mantém-se a multa agravada no percentual de 112,5%.
(ii) Demais Matérias
O apelo recursal contém outras alegações de defesa para reforma do acórdão
recorrido, quais sejam:
(a) necessidade de observar o limite de 20 salários-mínimos aplicável à
apuração da base de cálculo das contribuições para outras entidades e fundos
(Item III.1, do Recurso Voluntário);
(b) exclusão da base de cálculo dos valores relativos à contribuição
previdenciária do empregado e ao imposto de renda da pessoa física, retidos na
fonte pelo empregador (Item III.2, do Recurso Voluntário); e
(c) incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício (Item V, do Recurso
Voluntário).
Ao confrontar o recurso voluntário com a impugnação, constata-se que a recorrente
inova nas argumentações de defesa para incluir matérias não expressamente contestadas na
petição inaugural (fls. 256/273).
Para melhor comparação, cabe reproduzir trechos do relatório da decisão de piso
(fls. 303/304):
(...)
Cientificada, em 03/02/2015 a empresa oferece a impugnação de fls. 256/282
onde após discorrer sobre os conceitos de ação fiscalizadora, resumir os fatos que
motivaram a autuação, diz que “equivocadamente” na GFIP informou ser optante
pelo SIMPLES, mas que cumpriu a obrigação acessória para constituição do
crédito tributário, “não havendo necessidade para formalização de lançamento de
ofício” Diz que:
Nesta linha, resta claro que a impugnante cumpriu com as suas obrigações
acessórias, sendo plenamente possível para autoridade fiscal, verificar o
cumprimento das obrigações principais e, conforme o caso, realizar a
cobrança do crédito tributário correspondente, não havendo a necessidade
do lançamento por meio de auto de infração e imposição de multa.
Com relação a multa aduz ser o valor exorbitante e com características de
confisco, fato que fere o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal,
conforme decisões judiciais sobre o tema que transcreve.
Por fim, resume o seu pedido nos seguintes itens:
a) seja julgada totalmente procedente a presente impugnação, para
desconstituir o presente auto de infração, em razão de serem inexigíveis os
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
9
valores correspondentes ao ICMS, a multa, aos juros e à correção
monetária, tendo em vista os argumentos acima expendidos; ou
b) seja julgada indevida ou reduzida a multa aplicada, em razão do confisco
afrontando, assim, o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Protesta pela realização de prova pericial e pela juntada de novos documentos.
Requer a sustentação oral quando do julgamento em instância superior.
É o Relatório.
(...)
Resta evidente, portanto, que o recurso voluntário descumpre as regras do rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matérias não impugnadas e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-las no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
Ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se admite tão
somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria a recorrente.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos recursos
repetitivos, definiu que o recolhimento das contribuições devidas a terceiros não está submetido
ao limite máximo de 20 salários-mínimos.
A Corte Especial firmou a seguinte tese para o Tema 1079/STJ (acórdão paradigma
publicado em 02/05/2024):
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720148/2014-19
10
A modulação dos efeitos do julgado alcança, exclusivamente, as empresas que
ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do
julgamento, obtendo pronunciamento judicial ou administrativo favorável. Não é a hipótese do
presente processo administrativo.
Em sentido desfavorável ao pleito das empresas, o STJ decidiu pela impossibilidade
de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, das destinadas ao
RAT/GILRAT e para terceiros com relação aos valores do imposto de renda de pessoa física e à
contribuição previdenciária do segurado empregado, retidos na fonte pelo empregador.
Ao resolver a controvérsia repetitiva afetada pelo Tema 1174/STJ, a Corte fixou a
tese abaixo (acórdão paradigma publicado em 26/08/2024):
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Finalmente, quanto à incidência de juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre a
multa de ofício, aplica-se o enunciado da Súmula CARF no 108, dotado de efeito vinculante no
âmbito deste Tribunal Administrativo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 430
DF CARF MF
Original